Tribunal: STF
Processo: RE 83364
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
- AO RÉU PRIMARIO, ATENDIDAS AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DO ART. 42
DO CÓDIGO PENAL, PODE SER IMPOSTA PENA SUPERIOR A METADE DA SOMA DO
MINIMO COM O MAXIMO DA COMINADA AO CRIME.
A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INDEPENDE DO CRITÉRIO LEGAL DA PENA
CABIVEL EM VIRTUDE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA ESPECIFICA.
RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.